Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-77.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012732-77.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLA REGINA FRIES - CPF: 023.283.871-28 (RECORRIDO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — EXISTÊNCIA DE VAGA — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

A existência de vaga ofertada no concurso público em razão da
não posse
de candidato mais bem classificado autoriza o deferimento da segurança para determinar a nomeação do candidato subsequente
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 23228982) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de fevereiro de 2016, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Secretário Executivo, ampla concorrência, para o qual ofertou-se duas (2) vagas
e dois (2) candidatos foram nomeados
;

ii
) ainda dentro do prazo de validade do concurso público, os candidatos Saulo de Almeida Ferreira e Ellys Marina Corrêa Lucchin, aprovados, respectivamente, em primeiro (1o) e segundo (2o) lugar, foram nomeados, porém, “
não tomaram posse, desistindo da vaga
”;
iii
) a candidata Fernanda Maria Ribeiro, classificada na terceira (3a) posição, em virtude de decisão proferida no mandado de segurança no 1005840-55.2018.8.11.0003, também foi nomeada, pelo que passou a ser a próxima da lista de classificação a ser convocada; e
iv
) em razão da existência de vaga possui direito à nomeação.

A pretensão é para que a autoridade apontada coatora “
providencie a imediata nomeação da impetrante no cargo de Secretário Executivo, no Município de Rondonópolis
”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flavio Cezar Fachone (Id. 29737485), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão posta na peça vestibular para conceder a segurança vindicada, a fim de que a impetrante Carla Regina Fries seja nomeada para o cargo de Secretário Executivo, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratificando a liminar outrora concedida.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009. [...]
(Id. 23228982).

Carla Regina Fries participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de fevereiro de 2016, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em quarto (4o) lugar para o cargo de Secretário Executivo, ampla concorrência (Id. 23228952), para o qual ofertou-se duas (2) vagas
e três (3) candidatos foram nomeados (Id. 23228953, fls. 2).

Em razão da não posse de dois (2) candidatos que foram nomeados,
Saulo de Almeida Ferreira e Ellys Marina Corrêa Lucchin, aprovados, respectivamente, em primeiro (1o) e segundo (2o) lugar,
Carla Regina Fries
passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, motivo pelo qual, possui direito líquido e certo à nomeação no cargo.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020